Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004023-19.2016.8.07.0014 RECORRENTE: PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDAS: ERBE INCORPORADORA 111 LTDA, ERBE INCORPORADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA. CONTRATO. CULPA PELA RESCISÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. SUPRESSIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. DETENTOR DA POSSE. 1. No caso concreto, as partes celebraram contrato de permuta, por meio do qual a primeira disponibilizou fração ideal de um lote para a construção de um empreendimento. Em contrapartida, a segunda entregaria à primeira 40% das unidades comerciais construídas. No entanto, o cancelamento de registro das matrículas do imóvel alterou o objeto do contrato e condicionou a aprovação do projeto arquitetônico à anuência da empresa coproprietária do lote. 2. A rescisão contratual decorre do descumprimento da obrigação de regularizar as matrículas dos lotes e obter a anuência da coproprietária. 3. A supressio é a renúncia tácita a um direito ou a uma posição jurídica pelo seu não exercício. É o comportamento que gera na outra parte contratante a representação de que o direito não seria mais exercido. 4. O fato de a segunda permutante tentar prosseguir com a execução do contrato por cinco anos não impede a rescisão pelo inadimplemento contratual pela supressio. Era condição essencial à aprovação do projeto a renúncia ao potencial construtivo por terceiro proprietário de parte do lote, cuja obtenção era de responsabilidade da primeira permutante que, até o pedido de rescisão contratual, não tinha previsão de êxito. 5. Não se trata de caso fortuito, pois a regularidade dos registros do imóvel e a anuência da coproprietária eram condições previstas no contrato. 6. Demonstrada a culpa de um dos contratantes pela rescisão contratual, exsurge o dever de indenizar o outro pelos danos decorrentes da rescisão. 7. Em se tratando de lote não edificado sem proveito econômico proporcionado pela terra nua, não há se falar em indenização pelo uso do imóvel. 8. Conforme previsão contratual, as despesas de IPTU devem ser pagas pela parte que detinha a posse do imóvel até a rescisão do contrato, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. 9. Apelações parcialmente providas. Maioria. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração opostos por ambas as partes, tendo a turma julgadora assim decidido (ID 67285740): “Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por Playtime Construções e Incorporações S.A e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por Erbe Incorporadora 111 Ltda. e Erbe Incorporadora S.A., apenas para esclarecer que pode haver a compensação de valores das partes na fase de cumprimento de sentença”. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 475 e 476, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovada a inexistência de inadimplemento por parte da recorrente pela rescisão contratual promovida pelas recorridas, ante a ausência de nexo causal entre a resistência da Arcos Dourados em renunciar ao seu potencial construtivo e a aprovação do projeto de construção do empreendimento. Acrescenta que as recorridas ofenderam os princípios da probidade, da boa-fé, do pacta sunt servanda, da conservação dos negócios jurídicos e da função social dos contratos. Ao final, requer que todas as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome de KAIO ANDRADE DA MOTA, inscrito na OAB/DF sob o n. 61.346 (ID 68573682). Nas contrarrazões, as recorridas pedem que todas as futuras intimações e publicações relativas ao presente feito contenham, exclusivamente, o nome do advogado ROBERTO MARIANO OLIVEIRA SOARES, inscrito na OAB/DF sob o n. 23.604 (ID 70442411). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 421, 422, 475 e 476, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 68573682 e 70442411. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025